Tribunal: CARF
Processo: 18050.003516/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003516/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.049 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
FERREIRA FERRAZ CONST E INCORPORAÇÕES LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2006
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA,
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Constatado que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória foi
aplicada após o decurso do prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN, o
lançamento deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
04.401.4/0037/2007, da Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador/BA – DRP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003516/2008-41
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.049 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003516/2008-41

Salvador/BA (fls. 142/145), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto
de Infração Debcad 37.054.867-1, lavrado em virtude de a empresa ter deixado de matricular no
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS obra de construção civil de sua propriedade ou
executada sob sua responsabilidade, no prazo de 30 (trinta) dias do inicio de suas atividades,
infringindo assim o disposto na alínea “b” do § 1o e § 3o do artigo 49 da Lei 8.212/91, c/c o
inciso II do § 1o e § 3o do art. 256 do Regulamento Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 07), pelo exame da escrituração
contábil, das folhas de pagamento e dos comprovantes de recolhimento apresentados pela
empresa autuada, verificou-se a existência de obras de construção civil de sua propriedade que
não foram regularmente matriculadas.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação, na qual
alegou que o Auto de Infração é nulo, uma vez que o direito de o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS exigir documentos relativos às contribuições previdenciárias, assim como o
próprio crédito, encontra-se atingido pela decadência, que atende ao prazo quinquenal, por força
do previsto no § 4o do art. 150, art. 173, I e art. 195, todos do CTN, não podendo ser exigida
qualquer quantia ou documento após o prazo definido em citados dispositivos.
A DRP Salvador/BA julgou procedente o lançamento, conforme se extrai da
ementa da Decisão-Notificação:
EMENTA - AUTO DE INFRAÇÃO - Deixar a empresa de matricular no INSS obra de
construção civil executada sob sua responsabilidade.
Comprovada a existência de obras de construção civil de
responsabilidade da autuada e não comprovada a matrícula das mesmas
perante o INSS, resta claro o cometimento da infração.
DECADÊNCIA - O direito da Seguridade Social apurar e constituir os
seus créditos extingue-se após dez anos nos termos do art. 45 da Lei n°
8.212/91. Não é o processo administrativo fiscal o foro adequado para se
discutir a compatibilidade entre dispositivo da Lei 8.212/91 e a
Constituição.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Notificado do resultado do julgamento em 1o/10/2007 (fl. 175), o Contribuinte,
em 30/10/2007 (fl. 153), interpôs recurso voluntário (fls. 154/167) no qual reitera os argumentos
trazidos na impugnação e requer seja julgando-se improcedente o lançamento fiscal, uma vez
que, consoante defende, decaiu integralmente o direito da Autarquia de exigir os documentos
comprobatórios dos recolhimentos previdenciários referentes aos períodos autuados.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.049 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003516/2008-41

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide versa basicamente sobre o período de tempo reservado à Administração
Tributária para a exigência de documentos que comprovem o cumprimento das obrigações
previdenciárias.
No caso em tela, verificou-se que obras de construção civil executadas pela
empresa deixaram de ser matriculadas no INSS, conforme previsto na alínea “b” do § 1o e § 3o
do artigo 49 da Lei 8.212/91. Abaixo, reproduz-se os dispositivos legais referenciados, na
redação vigente à época da autuação:
Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
[...]
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no prazo de 30 (trinta) dias
contados do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
§ 1o Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS procederá à matricula:
[...]
b) de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por
sua execução, no prazo do inciso II.
[...]
§ 3o O não cumprimento do disposto no inciso II e na alínea "b" do § 1o deste artigo,
sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no art. 92 desta Lei.
[...]
Como visto no relatório, o Sujeito Passivo, desde a impugnação, alega que o
crédito tributário objeto do presente Auto de Infração seria nulo, visto que constituído após
decorrido o prazo decadencial quinquenal estabelecido no Código Tributário Nacional,
mormente nos arts. 150, 4o, 173, I e 195.
A decisão recorrida, por sua vez, exarou entendimento no sentido de que o direito
de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos, nos
termos do art. 45 da Lei n° 8.212/1991, e de que não é o processo administrativo fiscal o foro
adequado para se discutir a compatibilidade entre dispositivo da Lei no 8.212/91 e a Constituição.
De fato, à época da autuação, vigorava a regra gravada no art. 45 da Lei no
8.212/1991, a qual estabelecia que o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extinguia-se após 10 (dez) anos contados i) do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído; ou ii) da data em que se tornasse definitiva decisão
que houvesse anulado, por vício formal, o crédito anteriormente constituído.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.049 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003516/2008-41

Ocorre que em virtude da jurisprudência que se consolidou no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a Corte Suprema editou a Súmula Vinculante no 8, que vincula toda a
Administração Pública, por força do art. 103-A da Constituição Federal, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade tanto do art. 45 quanto do art. 46 da Lei no 8.212/1991.
Dos precedentes que motivaram a edição da Súmula Vinculante no 8, verifica-se
que o posicionamento adotado pelo STF é no sentido de que as normas relativas a prescrição e
decadência tributárias, por terem natureza de normas gerais de direito tributário, devem ser
disciplinadas por lei complementar (art. 146, III, b, da Constituição de 1988). Ainda de acordo
com tais precedentes, é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição de 1988
com status de lei complementar, que disciplina a prescrição e a decadência tributárias. Senão
vejamos o conteúdo da ementa decisão no RE 556.664/RS:
EMENTA:
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
TRIBUTÁRIAS.
MATÉRIAS
RESERVADAS
A
LEI
COMPLEMENTAR.
DISCIPLINA
NO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E
46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI
1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As
normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais
de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses
temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento
desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II.
DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como
lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a
decadência tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As
contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao
regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de
1988.
Precedentes.
IV.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
PROVIDO.
Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b,
da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5o do Decreto-lei 1.569/77, em
face do § 1o do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados
nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data
de conclusão deste julgamento.
Em vista da Súmula Vinculante no 8 e dos precedentes que fomentaram sua
edição, a jurisprudência administrava reconheceu que, em se tratando de penalidade pelo
descumprimento de obrigações previdenciárias acessórias, a decadência deve ser aferida com
base no inciso I do art. 173 do CTN. A esse respeito foi aprovada a Súmula CARF no 148, com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.049 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003516/2008-41

Dessarte, em relação à obrigação acessória ora examinada, é aplicável o
entendimento da Súmula CARF no 148, com decadência a ser aferida com fundamento no art.
173, I, do CTN.
Desse modo, como as obras de construção civil que deixaram de ser matriculadas
referem-se às competências 05 e 11/1998 e o Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração
em 30/11/2006 (fl. 02), há que se reconhecer a caducidade do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito decorrente do descumprimento da obrigação referida no presente voto.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 186
DF CARF MF
Original